Tribunal: TJES
Processo: 5002435-67.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002435-67.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILCEIA FREDERICA DA PENHA RAMOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002435-67.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) RECORRENTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

RECORRIDO: NILCEIA FREDERICA DA PENHA RAMOS
Advogado do(a) RECORRIDO: BEATRIZ PELISSARI ZANOTELLI - ES32694

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)

que o acórdão possui contradição e erro material;
b)

que inexiste ato ilícito;
c)
que comprovou a contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora;
d)
que é indevida a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 8573185) proferido, alegando contradição e erro material.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão (ID. 8573185), pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)